Tribunal: TCU
Processo: 040.348/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00012/2016, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 827430, função null, que teve como objeto Implantação de Pavimentação Asfáltica com drenagem superficial e sinalização em vias urbanas de Oliveira de Fátima-TO. (no da TCE no sistema: 291/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9484/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.348/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gesiel Orcelino dos Santos (XXX.348.581-XX); Nereu Fontes da Luz (XXX.493.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.